Tribunal: STF
Processo: Rcl 78717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Haroldo Lopes Rodrigues em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010603-68.2024.5.03.0007), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do RE 612.043, Tema 499-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do RE 883.642, Tema 823-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A sentença reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 0010603- 68.2024.5.03.0007, proposta por HAROLDO LOPES RODRIGUES, perante a 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face da empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.



    […]



    No juízo de admissibilidade da execução trabalhista, os autos foram extintos sob o argumento de que o reclamante não estava incluído no rol determinado em sentença.



    Diante da extinção, o reclamante agravou de petição tendo sido negado provimento, interpôs recursos de revista, que foi inadmitido, ato seguinte interpôs agravo em recurso de revista, também negado provimento, estando pendente no momento o julgamento do Recurso extraordinário.



    Por todo exposto, o Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação, para a cassação daquela decisão. 



    [...]



    Impedir o reclamante a postular direito que é seu, e extinguir o processo por entender equivocadamente por não constar no rol de substituídos, não possui legitimidade de executar aquela sentença afronta o seu direito de ação dentre outros princípios constitucionais norteadores do Direito, incertos no artigo 5º, XXXVI, bem como no artigo 7º, XXIX e art. 8º, III, todos da Constituição Federal de 1988, além de contrariar precedente obrigatório do STF, Temas 499 e 823, como se demonstrará.” 



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que violou entendimento a precedente obrigatório do STF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o que definido por esta CORTE no julgamento do RE 612.043, Tema 499-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ata de julgamento publicada em 12/05/2017, e do RE 883.642, Tema 823-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26/06/2015. 



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.



    O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que negou provimento ao Agravo de Petição interposto pelo ora Reclamante, mantendo a extinção do cumprimento de sentença de origem por ilegitimidade ativa do exequente. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Min. Relator no Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Agravo de Instrumento para conhecer do Recurso de Revista da parte autora, determinando a alteração da respectiva classe processual, em decisão monocrática proferida no dia 08/04/2025 (eDoc. 8). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente